Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714185-40.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: MARIA JOSE SOARES LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré/executada em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Alega a parte agravante que a penhora não deveria ter sido efetivada, uma vez que em momentos anteriores do processo foi descumprida a orientação exposta na Súmula 410/STJ. Neste sentido, assinala que no início da fase de cumprimento de sentença deixou de ser intimada pessoalmente acerca da obrigação de fazer, também não ocorrendo a intimação pessoal da multa por descumprimento da referida obrigação, em afronta à mencionada súmula. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Não obstante o artigo 854 §3o do CPC elencar as matérias passíveis de alegação quando da penhora em dinheiro, o que se constata é que a parte agravante pretende rediscutir matéria preclusa. Isso porque o fundamento da parte agravante é a ofensa aos termos da Súmula 410/STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”). Em outras palavras, “A intimação da parte obrigada por sentença judicial a fazer ou a não fazer deve ser pessoal, só sendo exigíveis as astreintes após o descumprimento da ordem” (REsp n. 629.346-DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ de 19.3.2007). Contudo, compulsando os autos de origem constata-se que após a intimação (pela via eletrônica) acerca da obrigação de fazer a parte executada se manifestou (conforme ID 7269421 dos autos de origem), sendo os seus argumentos refutados na decisão ID 7632919, que concedeu uma segunda oportunidade para o regular cumprimento da obrigação (mediante intimação eletrônica). Face a inércia da parte executada, foi proferida a decisão ID 8218030, em 12/07/2017, aplicando a multa por descumprimento da obrigação no valor de R$ 5.000,00. Após o não pagamento espontâneo da multa, foi proferida no dia 01/09/2017 a decisão ora agravada, referente ao bloqueio via bacenjud, transferência e penhora dos valores para o pagamento da multa anteriormente fixada em R$ 5.000,00. Apesar de não se desconhecer que a parte ré/executada detinha plena ciência da necessidade da obrigação de fazer mesmo diante da intimação via eletrônica (uma vez que já havia se manifestado, conforme petição ID 7269421 dos autos de origem), relevante destacar que não há necessidade de ingressar no mérito das alegações da parte agravante. Isso porque a alegação de afronta à Súmula 410/STJ não corresponde a matéria decorrente do bloqueio/penhora efetuados na decisão agravada. Na verdade, demonstra a irresignação em face de decisão anterior nos autos principais. Para tanto, destaca-se que no dia 12/07/2017 foi aplicada a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, sendo a parte executada regularmente intimada daquela decisão. Assim, caberia à parte executada, naquela oportunidade, interpor o agravo de instrumento alegando a suposta afronta à Súmula 410/STJ, o que não ocorreu. Neste sentido, o prazo para interpor agravo de instrumento daquela decisão iniciou no dia 27/07/2017, com término em 21/08/2017. Contudo, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 18/10/2017. Assim, evidente que o presente agravo pretende discutir matéria preclusa, de modo que não é possível o seu conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Condeno o agravante ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator